Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE ITENS DE COZINHA. PROVA HÁBIL DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA.

1. A prova hábil para instruir a ação monitória é aquela amparada por qualquer documento escrito e idôneo que ateste a existência de débito.

2. O art. 373 do Código de Processo Civil prevê o ônus do requerente de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral.

3. Recurso não provido.